Tribunal: TJES
Processo: 0000718-11.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-11.2013.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALDECI CUNHA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
VIOLAÇÃO DO INCISO IX DO ART. 37 DA CF. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
DES
PROVIDO
.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.

1
)
No Tema de Repercussão Geral nº 608, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Nada obstante, modulando seus efeitos, ressalvou a Suprema Corte que
“
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

2
)
Interpretando o precedente vinculante, definiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que o prazo quinquenal somente se aplica às ações ajuizadas após o julgamento do Tema nº 608 (13/11/2019), ao passo que, em relação às demandas já propostas, aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

3
)
Aplica-se o prazo prescricional trintenário

na hipótese em que a ação sido ajuizada em 2008 e a cobrança se refira a contrações iniciadas em 2001.

4
)
N
o

T
ema de
R
epercussão
G
eral nº
551
, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

5
)
Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos, impõe-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público.

6
)
Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 596478/RR, o TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, pacificou o entendimento segundo o qual “
n
os termos do art. 19-A, da Lei n. 8.
036/1990
, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

7
)
Recurso desprovido.

8
)
Sobre a condenação deve incidir correção monetária segundo o índice do IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema n° 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso; e, de ofício, acrescentar ao dispositivo da sentença que sobre a condenação incidirá correção monetária segundo o índice do IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora desde a citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Pelo que dos autos se depreende, o autor apelado ajuizou a presente ação ordinária em 2013 visando a condenação do município recorrente ao pagamento de FGTS, férias remuneradas e décimo terceiro salário, diante das sucessivas e reiteradas renovações de contratos temporários firmados entre 2004 e 2012.

Pois bem.

A primeira controvérsia diz respeito à prescrição.

Ora, no Tema de Repercussão Geral nº 608, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
”.

Nada obstante, modulando seus efeitos, ressalvou a Suprema Corte que
“
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.
”

Interpretando o precedente vinculante, definiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que o prazo quinquenal somente se aplica às ações ajuizadas após o julgamento do Tema nº 608 (13/11/2019), ao passo que, em relação às demandas já propostas, aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.)

Na hipótese, como bem salientado pelo douto magistrado de primeira instância, incide a prescrição trintenária, uma vez que a ação fora ajuizada em 2013 e a primeira contratação da apelada em 2004.

Deve ser afastada, portanto, a prescrição quinquenal.

Colhe-se, a propósito, precedentes firmados em casos similares pelo STJ e por esta Corte:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA QUE VISA A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DAS CONTAS DO FGTS. ARE 709.212/STF. PRAZO TRINTENAL E PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. O QUE VIER A OCORRER PRIMEIRO. TEMA 608/STF EFEITOS EX NUNC. DISTINGUINSHING COM O TEMA 515/STJ, APLICÁVEL AO DIREITO PRIVADO. JULGADO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA CEF IMPROVIDO.
I - A partir do julgamento do ARE n. 709.212/DF, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou-se que não é trintenário, mas quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Entretanto, ali foi definido: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." II - Na hipótese, considerando que a presente ação foi proposta em 2013, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 18/2/2020).
III - A Súmula n. 150/STF não foi revogada pelo repetitivo Tema 515/STJ, e nem poderia, estando a referida súmula jungida ao entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o prazo de 5 (cinco) anos determinado no ARE 709.212/STF aplica-se de forma ex nunc, como já dito e, assim, sendo a ação proposta em 2002 com trânsito em julgado em 2013, antes portanto do julgado do STF que é de 2014, a este submete-se, respeitado o prazo trintenal pela Súmula n. 150/STF e, após o ARE 709.212/STF, ao prazo de 5 anos, o que ocorrer primeiro. Eis o teor da Súmula n. 150/STF que não foi revogada por estes julgados: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." IV - Importante destacar ainda, quanto eventual aplicabilidade do Tema 515/STJ, é fato que se trata de limitação, no âmbito privado, não havendo pronunciamento desta Corte Superior para ações de diferenças dos depósitos do FGTS, a quem incumbe a gestão a Caixa Econômica Federal, gestora pública das contas. Daí o prazo da maneira em que fixado no ARE 709.212/STF em que "declarou-se a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária" e fixou-se o prazo de 5 (cinco) anos à partir do julgamento, o que ocorrer primeiro. Os microssistemas das ações coletivas e das ações de complementação das diferenças de depósitos do FGTS se harmonizam no julgado do Supremo Tribunal Federal. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 2.084.126/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

REEXAME PREVISTO NO ART. 1.040, II DO CPC DA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO ARE 790.212 (TEMA 608) PELO STJ TESE APLICÁVEL À HIPÓTESE AINDA QUE A DEMANDA TENHA SIDO AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E AFRONTA AO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015). 2) In casu, considerando que o vínculo mais antigo teve início em março de 1997, é possível concluir que o prazo prescricional já tinha sido deflagrado no momento do julgamento do precedente vinculante. Assim, ajuizada a ação em 14.10.2015, não há se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, porquanto aplica-se o prazo trintenário não decorrido, restando pertinente o exercício do juízo de retratação da apelação dos autores. 3)
A matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Verbete 22 TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, e a demanda foi ajuizada por 10 (dez) autores, todos contratados de forma precária e sucessivamente para exercício de cargos de professores, em períodos diversos, devendo-se ressalvar acerca das conclusões mantidas sobre os vínculos (ou períodos dos contratos), cujas abusividades não foram declaradas nos julgamentos pretéritos das apelações e aclaratórios.
4)
Recurso de Marlucy Vasconselhos Pinheiro Bonfim e Outros parcialmente provido. Reforma da sentença para afastar a prescrição outrora reconhecida, mantendo a declaração da nulidade dos contratos como referenciado nos julgamentos pretéritos, e condenando o réu ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante os períodos de vigência dos contratos temporários. Mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pela municipalidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062150040764, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 13/01/2023)

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do
decisum
proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2.
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905.
(TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO.
PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 784200 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2023 PUBLIC 19-09-2023)

A segunda
irresignação recursal refere
condenação ao pagamento das férias remuneradas e do décimo terceiro salário,
bem como à
validade das contratações temporárias
.

N
o

T
ema de
R
epercussão
G
eral nº
551
, o Supremo Tribunal Federal houve por bem firmar a seguinte tese:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Na espécie, o
apelante celebrou contratos temporários sucessivos com o recorrido no período de 2004 a 2012,
sem
justificar

e
comprovar, todavia, o
caráter transitório e emergencial
da medida
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Com e
f
eito
, segundo a
jurisprudência pátria,
a contratação só é legítima
se
observada
a temporariedade e
a
excepcionalidade da
medida, o que se verifica apenas quando

existir previsão legal dos casos; a contratação for feita por tempo determinado;

tiver como função atender a necessidade temporária e quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.

Portanto, a legalidade da contratação temporária exige a estipulação de prazo razoável e determinado de vigência, bem como que as funções desempenhadas visem a atender necessidade temporária e excepcional, devendo o contrato perdurar apenas pelo tempo necessário à realização de concurso público,
no máximo doze meses
, sendo descabidas, portanto, as sucessivas prorrogações:

[...]
A norma impugnada há de ser interpretada conforme o disposto no art. 37, inc. IX, da Constituição da República, de modo a
possibilitar, tão somente, contratações temporárias pelo prazo máximo de doze meses, contados do último concurso realizado para a investidura de professores no Estado do Maranhão.

(ADI 3247, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

Dessa forma, uma vez não atendidas as condições necessárias para contratação temporária, afigura-se claramente a nulidade do contrato celebrado entre as partes, nos termos do §2º do art. 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

§ 2ª A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento segundo o qual é devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público,
ex vi:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Faz jus a apelada, assim, ao pagamento do FGTS, das férias remuneradas e do décimo terceiro salário.

Em relação aos juros e à correção monetária, que constituem matéria de ordem pública, deve ficar expressamente consignado que a correção terá como base o índice do IPCA-E, a partir de cada vencimento, e os juros observará a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema n° 905.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

nego
provimento
.
Sem embargo, de ofício, deve ser acrescido
a
o dispositivo da sentença que sobre a condenação incidirá
correção
monetária segundo o índice do IPCA-E,
a partir de cada vencimento,
e
juros
de mora
conforme a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
desde a citação
.

Via de consequência, na forma do §§ 11 e 3º do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% do valor da condenação, que deverão ser acrescidos ao valor arbitrado em sede de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.